Tribunal: TJDFT
Processo: 0707952-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707952-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LEIDA DA SILVA VOGADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRTO FEDERAL contra decisão (ID 220505000) da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por MARIA LEIDA DA SILVA VOGADO, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões (ID 69441712), o agravante alega que: 1) a obrigação é inexigível; 2) o título executivo judicial consiste coisa julgada inconstitucional; 3) o acórdão prolatado na ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018 foi um dos poucos em que foi acolhida a pretensão dos Sindicatos; 4) o princípio da manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos afasta a validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem observância da prévia dotação na Lei Orçamentária Anual na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 5) a decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da repercussão geral foi proferida em data anterior à prolação do acórdão ora executado; 6) taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, portanto, é indevida a aplicação cumulativa de outros índices sob pena de bis in idem; 7) os juros devem ser calculados de forma simples; 8) a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito acarreta anatocismo; 9) a controvérsia acerca da correta forma de aplicação da SELIC é objeto da ADI 7435 e do Tema 1349 da repercussão geral, ainda pendentes de julgamento. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja: 1) extinto o cumprimento pela inexigibilidade da obrigação; 2) decotado o excesso de execução provocado pela aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O reconhecimento da inexigibilidade do título judicial exequendo pelas razões invocadas pelo agravante somente é possível pela via da ação rescisória. Em razão da proteção constitucional à coisa julgada e à segurança jurídica, a ação rescisória é cabível de forma excepcional, somente nas hipóteses legais e taxativamente previstas. Como o acórdão executado não foi desconstituído em sede de ação rescisória, não é possível a declaração de inexigibilidade do título em sede de cumprimento de sentença. Quanto à aplicação da Taxa Selic, também não há probabilidade do direito. A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” A Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário e estabelece, no art. 22, §1o, que "Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior." O Supremo Tribunal de Federal já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, j. 20/03/2001, Primeira Turma, DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). Assim, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. Portanto, a aplicação da Selic somente ocorre para períodos posteriores a 9 de dezembro de 2021, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021. A vigência normativa é imediata e de retroatividade mínima, o que incide apenas sobre os efeitos futuros dos fatos passados. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Com efeito, se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo. No caso, foi determinada a aplicação da SELIC após 09/12/2021 sobre o total do débito. Em tese, a partir de 09/12/2021, proíbe-se que os cálculos imputem juros de mora desvinculados da Selic, o que não é o caso destes autos. A decisão do juízo está de acordo com a Resolução 303 do CNJ, ao permitir o desenvolvimento dos cálculos de mora com a consideração do valor consolidado (principal + correção monetária + juros de mora) e respeitados os marcos temporais de imposição de cada índice de correção. Ademais, a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7435 ou o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no RE 1.516.074 (Tema 1.349), cuja discussão refere-se à incidência ou não da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros), não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença. Não há notícia de que o STF tenha determinado a suspensão dos feitos que tratam da mesma questão. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, o efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator